Tribunal: TJES
Processo: 5030979-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030979-46.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDERSON LIMA CORREIA
APELADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA ANULADA JUDICIALMENTE. EFEITOS
EX TUNC
. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PARA INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato excluído do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEJUS n. 001/2024, para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional. A exclusão foi fundamentada no item 12.8 do edital, em razão de anterior rescisão de contrato temporário por conveniência administrativa, formalizada pela Portaria n. 2052-S, em outubro de 2023. O apelante sustentou que o ato de rescisão havia sido anulado no Mandado de Segurança n. 5015324-43.2023.8.08.0000, razão pela qual não poderia produzir efeitos para justificar sua eliminação do certame, requerendo a nulidade do ato de exclusão, a participação nas demais etapas e, caso preenchidos os requisitos classificatórios, a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é válido o ato administrativo que exclui candidato de processo seletivo simplificado com fundamento em rescisão contratual anterior por conveniência administrativa, quando esse ato de rescisão foi judicialmente anulado com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A anulação do ato administrativo de rescisão opera efeitos retroativos, de modo que o ato declarado nulo desaparece do mundo jurídico e perde a capacidade de produzir efeitos válidos.

4.
A rescisão contratual anterior, anulada no Mandado de Segurança n. 5015324-43.2023.8.08.0000, não pode servir como suporte fático para a incidência da cláusula de barreira prevista no item 12.8 do Edital SEJUS n. 001/2024.

5.
A Administração Pública pratica ilegalidade ao invocar, como causa de exclusão em certame público, ato administrativo que já havia sido declarado nulo por esta Corte.

6.
A exclusão do candidato não configura mera aplicação do edital, pois o pressuposto fático exigido pela norma editalícia — rescisão válida por conveniência administrativa nos últimos três anos — não existe em relação ao apelante.

7.
O julgamento que anulou a rescisão ocorreu em 06-05-2024, o Estado do Espírito Santo manifestou-se em 28-05-2024 pela não interposição de recurso, e a nota de retificação que manteve a exclusão do candidato foi datada de 19-06-2024, circunstância que evidencia a ciência da Administração sobre a nulidade do fundamento utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
. Recurso provido.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.
A anulação de ato administrativo produz efeitos retroativos e impede que o ato anulado sirva de fundamento para novas restrições jurídicas.

2. A Administração Pública não pode excluir candidato de processo seletivo simplificado com base em rescisão contratual anterior judicialmente anulada.

3. A cláusula editalícia que restringe a participação de candidato exige suporte fático válido para sua incidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5030979-46.2024.8.08.0024.

APELANTE: ANDERSON LIMA CORREIA.

APELAD
O
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Anderson Lima Correia

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14444267, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Subsecretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a segurança pleiteada.

Nas razões do recurso (id 14444269) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “
e
mbora o item 12.8 do edital Nº 001/2024, tenha previsão da eliminação do candidato por ele ter sido contratado anteriormente pela SEJUS e que teve o seu contrato rescindido nos últimos três anos por conveniência administrativa, tal regra viola o princípio da isonomia e da impessoalidade”;
e
2) “o ponto nodal da controvérsia é exatamente a exclusão do Apelante do processo seletivo em virtude de ele ter sido desligado anteriormente da Administração Pública por conveniência administrativa, ocorre que esse ato de desligamento foi anulado, tornando sem qualquer efeitos para fins jurídicos, agora não pode a Administração Pública invocar um ato que a própria declarou nulo
.

Logo, extrai-se da interpretação lógica ou semântica, de que não houve rescisão contratual do Apelado por conveniência administrativa
”
.

Requereu “o provimento do presente apelo, reformando a sentença do Juízo de primeiro grau para conceder a segurança em favor do apelante, suspendendo os efeitos do ato administrativo que excluiu o Impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, edital 001/2024, e por fim, a declaração de nulidade do referido ato autorizando a sua participação nas demais etapas do certame, e caso classificado que seja contratado pela Secretaria de Estado da Justiça, por ser corolário da mais costumeira e inteira justiça”.

Contrarrazões no id 14444271.

O ponto central da controvérsia reside na (in)validade do ato administrativo que excluiu o apelante do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 001/2024. A autoridade impetrada fundamentou a exclusão no fato de o candidato ter tido um contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa em outubro de 2023 (Portaria nº 2052-S).

Entretanto, é fato incontroverso e documentalmente provado (id 14444251) que referido ato de rescisão foi anulado pelo colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança n. 5015324-43.2023.8.08.0000.

Naquele venerando acórdão, ficou decidido que a Administração Pública estadual praticou ato com desvio de finalidade, porque utilizou a prerrogativa da conveniência para punir o servidor por suposta desídia, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Como se sabe, a anulação de um ato administrativo opera efeitos retroativos (ex tunc). Ao ser declarado nulo, o ato é fulminado desde a sua origem, desaparecendo do mundo jurídico e perdendo a capacidade de produzir efeitos válidos.

Portanto, se a rescisão anterior foi juridicamente apagada, ela não pode servir de suporte fático para a incidência da cláusula de barreira prevista no item 12.8 do Edital.

Não se trata de criar uma exceção ao edital, mas de constatar que o suporte fático exigido pela norma editalícia (item 12.8) simplesmente não existe em relação ao candidato. A Administração Pública incorreu em flagrante ilegalidade ao invocar, como causa de exclusão em certame público, um ato administrativo que ela própria sabe ter sido declarado nulo por esta Corte. Ressalte-se que o julgamento do citado
mandamus
ocorreu em 06-05-2024, tendo o Estado do Espírito Santo se manifestado no dia 28-05-2024 pela não interposição de recurso, enquanto a nota de retificação de exclusão do impetrante, a qual especificou que o motivo da eliminação foi somente o desligamento por conveniência e oportunidade da administração, é datada de 19-06-2024 (id 14444247).

Posto isso,
dou provimento

ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença
e
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, declarando nulo o ato administrativo que excluiu o impetrante/apelante do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEJUS n. 001/2024, autorizando a sua participação nas demais etapas do certame e, caso preencha os demais requisitos classificatórios, a respectiva contratação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)